Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade.
2. O julgamento de improcedência do pedido por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, sem que ao mesmo tenha sido possibilitada a produção de provas, constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.